Tribunal: TJDFT
Processo: 0737769-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737769-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO LIMA AFONSO D E C I S Ã O Deferido o efeito suspensivo postulado pelo agravante, sobreveio informação de que a expert nomeada para realizar a perícia no processo de origem pediu sua desoneração do encargo, no que foi atendida, de sorte que o nobre julgador de piso nomeou outro perito em seu lugar, intimando para que apresentasse proposta de honorários (ID 51760362). Via de consequência, apura-se a perda do objeto do presente recurso, decorrente da alteração substancial do contexto fático-jurídico que gerou a prolação da decisão interlocutória que ensejou a interposição do vertente recurso. Por ora, não há mais que se falar em possível desproporcionalidade de remuneração requerida por perito nem há como rever o valor eventual fixado pelo juízo na decisão objurgada dado que perdeu seus efeitos. Dito isso, assevere-se que eventuais divergências em relação aos possíveis valores a serem cobrados pelo perito supervenientemente nomeado e ponderadamente homologados pelo julgador não estão inseridas nos limites da vertente discussão. Como consequência, o vertente agravo restou prejudicado, impondo-se o reconhecimento da perda de seu objeto. Cumpre a esta relatoria, portanto, não conhecer do recurso (CPC, art. 932, III). Com essas considerações, JULGO O AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO, ante a superveniente perda do seu objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator